Tribunal: STF
Processo: ARE 1428512
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-7A DO CÓDIGO PENAL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL (DUAS VEZES). ART. 13, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU RODRIGO PREJUDICADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ART. 110, § 1º, ART. 109, INCISO III, E ART. 115, TODOS DO CÓDIGO PENAL. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECLARAÇÃO, EX OFFICIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE RODRIGO, EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PRELIMINARES. RÉU FRANCISCO. INQUÉRITO POLICIAL. CONDUZIDO POR POLICIAL MILITAR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. EVENTUAIS MÁCULAS NA FASE INQUISITORIAL NÃO TÊM O CONDÃO DE CONTAMINAR A AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. NULIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO E DO LAUDO PERICIAL, PORQUE REALIZADOS POR UM SÓ PERITO. ARTS. 158, 159, § 1º, § 2º, E 179, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SÜMULA Nº 361, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REJEIÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS EM SUA TOTALIDADE. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU RODRIGO VIEIRA DE MATOS PREJUDICADO. RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU FRANCISCO VALDEMIR DE SALES CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Prima facie, com relação ao réu Rodrigo, o quantum condenatório de 08 (oito) anos de reclusão implica em um prazo prescricional de 12 (doze) anos, que deve ser reduzido pela metade, ou seja, em 06 (seis) anos, uma vez que o Réu possuía menos de 21 (vinte e um) anos, ao tempo da prática criminosa, de acordo com a redação do art. 109, inciso III, e do art. 115, ambos da Lei Substantiva Penal



    2. Verifica-se, de ofício, a ocorrência da extinção da punibilidade de Rodrigo Vieira de Matos, pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, haja vista que, entre a data de recebimento da Denúncia e a data de publicação da Sentença condenatória, irrecorrível para o Órgão de Acusação, transcorreu prazo superior a 06 (seis) anos, nos termos do art. 109, inciso III, e do art. 115, ambos do Código Penal.



    3. A extinção da punibilidade, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, constitui matéria de ordem pública, que pode, e deve ser conhecida, de ofício, em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal. Assim, sendo, constatada, ex officio, a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, e a consequente extinção da punibilidade delitiva, que possui o condão de fazer desaparecer todos os efeitos da decisão penal condenatória, resta prejudicado o exame do mérito do Recurso, pela ausência de interesse recursal, em relação ao réu Rodrigo.



    4. Relativamente ao réu Francisco, argumenta, preliminarmente, a nulidade absoluta do Inquérito Policial, por haver sido presidido e conduzido por Policial Militar. A despeito dos argumentos expendidos pela Defesa Técnica, impede salientar que o Inquérito Policial é procedimento administrativo de caráter inquisitivo, cuja finalidade é fornecer ao Ministério Público elementos de informação para a propositura de Ação Penal, sendo, assim, eventuais vícios do Inquérito Policial não maculam a Ação Penal, que dele, sequer, prescinde para sua propositura.



    5. Dessa forma, o fato de um policial militar haver presidido o Inquérito Policial, por si só, não conduz à nulidade da Ação Penal, tendo em vista o ato administrativo específico de nomeação para atuação como chefe da Delegacia de Polícia de Ipixuna/AM, conforme disposto na Portaria nº 017/2010 GDG/PCAM, assim, como, considerando que as Comarcas mais longínquas do Interior do Estado do Amazonas, tal como Ipixuna/AM, muitas das vezes, não possuem servidores da segurança pública, e também, por ser, o Inquérito Policial, peça meramente informativa, inclusive, dispensável.



    6. Ademais, é imperioso consignar que o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, relativas ou absolutas, depende de demonstração de prejuízo, ou seja, deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato. É que, no cenário das nulidades, atua o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual, somente há de se declarar a nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte. 7. Noutro giro, com relação à nulidade do Exame de Corpo de Delito e do Laudo Pericial porque realizados por um só Perito, durante o Inquérito Policial, com suposta preterição dos arts. 158, 159, § 1º, § 2º, e 179, caput, do Código de Processo Penal, e da Súmula nº 361 do excelso Supremo Tribunal Federal, depreende-se que o Exame de Corpo de Delito, e o seu Laudo Pericial, foram elaborados por profissional habilitado, médico do Hospital Maria da Glória Dantas de Lima, de Ipixuna/AM, por certo, detentor de expertise na área de conhecimento relacionada com a natureza do exame requisitado, com conhecimentos técnicos e científicos para aferir a existência, ou não, dos vestígios materiais deixados pela infração penal, ainda que assinados por apenas um profissional, são objetivos.



    8. Além disso, verifica-se que a Defesa Técnica não suscitou a nulidade, diga-se, relativa, em momento oportuno, bem, como, não apontou, especificamente, qualquer prejuízo concreto. A condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica os autos (AgRg no AREsp nº 1.637.411/RS, Relator Ministro FÉLIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, Dje 3/6/2020).



    9. No mérito, a autoria e a materialidade dos crimes insculpidos no art. 217-A do Código Penal, com relação à vítima A. S. da S. de L., e no art. 217-A do Código Penal, por omissão, relativamente à vítima W. O. da C., restaram evidenciados, inicialmente, pelo Laudo Pericial, referente à vítima W. O. da C., que noticia vestígios de conjunção carnal recente, consistente na "ruptura de períneo posterior”, e pelas declarações das Vítimas e das Testemunhas, perante a Autoridade Policial da Delegacia do 63.º Distrito Policial — Ipixuna, as quais foram corroboradas, posteriormente, por meio dos depoimentos das Vítimas, colhidos perante o douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ipixuna/AM, consoante o Termo da Audiência de Instrução e Julgamento.



    10. Ademais, cumpre salientar que, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da Vítima goza de especial relevância probatória, quando em consonância com as demais provas dos Autos, como se verifica no caso em tela, visto que esses delitos, geralmente, ocorrem à distância de quaisquer testemunhas e comumente, não deixam vestígios. Precedentes.



    11. RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU RODRIGO VIEIRA DE MATOS PREJUDICADO. RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU FRANCISCO VALDEMIR DE SALES CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 5º, inciso LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente